Tribunal: TJPA
Processo: 0803998-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803998-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva mantida em sentença de pronúncia; e (ii) avaliar a possibilidade da substituição do cárcere por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, porquanto o paciente e o corréu atraíram a vítima para local ermo, atentando contra sua vida mediante golpes de faca e disparo de arma de fogo.

4. Segundo entendimento firmado pelo STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP, como se deu na espécie.

5. É incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública, circunstância que torna irrelevante a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

6. O pleito de prisão domiciliar, sem indicação da hipótese legal, inviabiliza a concessão do benefício em favor do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do crime justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A manutenção da prisão cautelar na decisão de pronúncia não requer fundamentação exaustiva, desde que persistam inalterados os motivos ensejadores da decretação da medida extrema. 3. Incabível a aplicação de medidas cautelares quando insuficientes para a proteção da ordem pública, sendo irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do acusado. 4. Inviável a concessão de prisão domiciliar quando não indicado o fundamento legal para o seu deferimento”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no RHC n. 194.627/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2024; Súmula n. 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 25 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PEDRO GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Nesse contexto requer, liminarmente e no mérito, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, ou substituição por prisão domiciliar.

Indeferida a liminar (ID 25627188) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25708407), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26054194).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva mantida em sentença de pronúncia pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (ID 25245578).

Sem embargo, verifica-se que a custódia preventiva foi decretada com base na prova da materialidade do crime e indícios de autoria, estando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delituosa, na medida em que o paciente e o corréu, sob o pretexto de consumirem entorpecentes, atraíram a vítima para local ermo, atentando contra sua vida mediante golpes de faca e disparo de arma de fogo.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada para decretar a prisão cautelar do coacto:

“
Concernente à existência do crime, verifico que a materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados pelas informações e declarações constantes dos autos. A materialidade está consubstanciada pelos depoimentos trazidos à baila, e, sobretudo das testemunhas, registrando-se o teor do laudo traumatológico, reconhecimento fotográfico e vídeos de câmeras de segurança próximas ao local.

Os indícios de autoria estão evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, bem como pela forma em que a vítima foi encontrada, e a maneira como executaram o delito.

De outra banda, cabe esclarecer que a pena prevista abstratamente para este crime (homicídio) é superior a 04 (quatro) anos, o que garante a decretação das constrições cautelares, pois insuficiente qualquer outra medida alternativa à prisão.

As declarações trazidas aos autos indicam que aos autuados não é recomendável o retorno ao convívio social, e que outra medida cautelar seria ineficaz no caso em tela.

Dessa forma, entendo haver a necessidade garantia da ordem pública por meio da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na medida em que consta nos autos que o representados supostamente tentaram ceifar a vida da vítima, ficando demonstrado que os mesmos se utilizaram de violência como meio acessível à resolução de seus conflitos ou de suas vontades, usando-a de maneira corriqueira, sem se importar com a legislação pátria, tampouco com as convenções sociais, demonstrando desprezo pela vida, bem como pela repercussão que o crime gerou na sociedade local.

Destaca-se, oportunamente, que o autuado Gabriel da Silva também está sendo investigado pela Polícia Civil de Água Azul do Norte, por meio da operação CÉOS, por envolvimento com o tráfico de drogas.

Outrossim, há a necessidade da segregação cautelar para que se garanta a conveniência da instrução criminal, visto que residência fixa ou emprego formal não são suficientes para concessão da liberdade provisória.

Por derradeiro, pontuo que descabe a aplicação de medidas cautelares, a necessidade de garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 46.378/MG).

Posto isto, pelos motivos expostos, com amparo nos artigos 311 e 312 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GABRIEL DA SILVA e PEDRO GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO, QUALIFICADOS NESTES AUTOS, EM PRISÃO PREVENTIVA”. (ID 25245579, grifo nosso).

O juízo impetrado, ao analisar o contexto fático no momento da prolação da decisão de pronúncia, justificou a manutenção da prisão preventiva lastreado na permanência dos requisitos que ensejaram a decretação da segregação, conforme reproduzido a seguir:

“Ademais, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS GABRIEL DA SILVA E PEDRO GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO, uma vez que subsistem incólumes os requisitos que ensejaram a decretação de sua prisão, sendo que não foi trazido aos autos qualquer prova que acarretasse uma mudança fática em sua atual situação, devendo sua prisão cautelar ser mantida pelos motivos sobejamente declinados nos autos, em especial por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão
”. (ID 25245578, grifo nosso).

Nesse contexto, verifico que a fundamentação está alinhada com a jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, nos crimes dolosos contra a vida “a preservação da ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias revela a periculosidade social do agente”, sendo que “para manutenção da cautelar na decisão de pronúncia, é suficiente indicar que permanecem inalterados os motivos que levaram à sua determinação, em um primeiro momento” (
AgRg no RHC n. 194.627/TO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2024), como se deu na espécie, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida.

Por outro lado, consigno que “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”, sendo que “as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Por derradeiro,
ressalto que o pedido de prisão domiciliar foi feito à míngua de indicação da hipótese legal, o que inviabiliza a concessão do benefício em favor do paciente.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/05/2025